Tribunal: TJES
Processo: 0048906-29.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048906-29.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANASPS BRASIL

APELADO: ANTONIO NAGEL FILHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048906-29.2014.8.08.0035

APELANTE
:
ANASPS BRASIL

APELADO
:
ANTÔNIO NAGEL FILHO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de reparação por danos morais e lucros cessantes ajuizada em razão de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a associação de proteção veicular pode ser equiparada à seguradora para fins de responsabilidade civil perante terceiros; (ii) verificar a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura de lucros cessantes; e (iii) analisar a suficiência probatória e a caracterização do dano moral decorrente da demora na reparação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação de proteção veicular, ao oferecer “proteção” mediante contraprestação financeira, insere-se no mercado de consumo como fornecedora de serviços, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e respondendo solidariamente pelos danos causados por seus associados e pela falha na prestação dos serviços por oficinas credenciadas.

A demora de setenta e cinco dias corridos no conserto do veículo e as sucessivas falhas na reparação configuram mora injustificada, ensejando a responsabilidade solidária da associação e da oficina, sendo descabida a alegação de culpa do consumidor.

A cláusula contratual (art. 53, IX, do Regulamento Interno da ANASP) que exclui a cobertura de lucros cessantes é válida, por se tratar de limitação expressa do risco contratual, em conformidade com o art. 757 do Código Civil e com o princípio do
pacta sunt servanda
.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes não subsiste, pois, além da exclusão contratual, inexiste prova idônea da renda alegada, a simples declaração do sindicato da categoria não comprova efetivamente o prejuízo, conforme entendimento do STJ sobre os arts. 402 do Código Civil.

O dano moral resta configurado pela privação injustificada do instrumento de trabalho por período prolongado, situação que extrapola o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor considerado razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A associação de proteção veicular equipara-se à seguradora e responde solidariamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviços.

É válida a cláusula contratual que exclui cobertura de lucros cessantes, desde que clara e expressa.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta da renda e da efetiva perda patrimonial, não se presumindo a partir de estimativas genéricas.

A demora injustificada na reparação de veículo de trabalho configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 402, 403 e 757; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34; CPC/2015, art. 85, §§2º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2251260/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 19.06.2023; STJ, REsp 1979561, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.06.2023; STJ, REsp 1655090/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.04.2017; TJES, ApCív 0024320-29.2012.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJES, ApCív 0010617-22.2017.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048906-29.2014.8.08.0035

APELANTE
:

ANASPS BRASIL

APELADO
:
ANTÔNIO NAGEL FILHO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela
ANASP – Associação Nacional de Apoio aos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por
ANTÔNIO NAGEL FILHO
contra
RAFAEL BUTILHEIRO SILVA
,
ANASP BRASIL
e
CENTRO AUTOMOTIVO DUTRA
.

A r. sentença (fls. 235/240 dos autos digitalizados) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, além de reconhecer a sucumbência recíproca das partes, fixando a responsabilidade pelas custas processuais em 30% para o autor e 70% para os réus, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (fls.254/266 dos autos digitalizados), sustentando, em síntese, que: (i) preliminarmente, defende ausência de responsabilidade civil, afirmando ser mera associação de proteção veicular, e não sociedade seguradora, inexistindo finalidade lucrativa ou contrato de seguro, razão pela qual não pode ser equiparada a instituição securitária. (ii) que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do Primeiro Requerido, Rafael Butilheiro Silva, o qual, além de ser o causador do sinistro, teria descumprido as regras do regulamento interno da associação, notadamente quanto à comunicação imediata do acidente e ao recolhimento de sua cota de participação. Aduz que o atraso na liberação do veículo do autor decorreu da inércia e desídia do próprio associado, não podendo ser responsabilizada por fato que lhe é alheio. (iii) que o art. 53, inciso IX, do Regulamento Interno da ANASP expressamente exclui da cobertura os lucros cessantes e danos emergentes decorrentes da paralisação do veículo, tanto do associado quanto de terceiros. Defende que, sendo a avença de natureza associativa e não securitária, tal cláusula tem plena validade e eficácia.

(iv) que não restou comprovada a renda efetiva do autor, inexistindo nos autos declaração de imposto de renda ou qualquer documento hábil a demonstrar o faturamento alegado. Argumenta que a declaração do Sindicato dos Taxistas, indicando renda média de R$ 350,00 por dia, não possui força probatória suficiente, por se tratar de simples estimativa unilateral; (v) que a situação vivenciada pelo autor não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, asseverando que a demora no conserto do veículo não foi causada pela apelante, inexistindo qualquer conduta dolosa ou culposa apta a ensejar indenização.

Pugna, ao final, pela reforma total da sentença, com a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados a título de indenização.

Inicialmente, a apelante argumenta que não deve ser confundida com uma sociedade empresária seguradora, tratando-se de mera associação civil sem fins lucrativos, onde há rateio de despesas.

Contudo, tal argumento não é capaz de afastar sua responsabilidade perante o apelado prejudicado.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade solidária da empresa recorrente, fundamentando-se na jurisprudência consolidada que equipara associações de proteção veicular às seguradoras para fins de responsabilidade civil perante terceiros, aplicando-se, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor.

Ao oferecer "proteção veicular" mediante contraprestação, a parte requerente insere-se no mercado de consumo como fornecedora de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados por seus associados a terceiros, bem como pela falha na prestação do serviço de reparo, o qual indicou e credenciou.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, em sede de recursos repetitivos, quanto à responsabilidade solidária da seguradora (ou entidade análoga) e da oficina credenciada pelos danos decorrentes da má prestação do serviço de reparo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO . AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. SEGURO . VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N . 83 E 568 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO . SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n . 182/STJ. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor" (REsp n. 827 .833/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe de 16/5/2012). 4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF . 5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 6 . A indicação dos dispositivos legais apenas nas razões do agravo interno não é suficiente para afastar o óbice verificado, constituindo inovação recursal, que não pode ser apreciada. 7. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF . 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 9 . No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade da fornecedora de serviços. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 10. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2251260 RJ 2022/0364809-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RECEBIMENTO DE PREÇO DE PRODUTO (VEÍCULO). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRARAM A CADEIA DE FORNECEDORES (SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA). REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1979561, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 01/06/2023)

Logo, a sentença foi precisa ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da apelante, não havendo reparos a se fazer neste ponto.

Ademais, a requerente sustenta que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do Primeiro Requerido, Rafael Butilheiro Silva, o qual, além de ser o causador do sinistro, teria descumprido as regras do regulamento interno da associação. Aduz que o atraso na liberação do veículo do autor decorreu da inércia e desídia do próprio associado, não podendo ser responsabilizada por fato que lhe é alheio.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

Da análise dos autos, verifico que o acidente ocorreu em 12/08/2014 (fl.20) e o veículo do Apelado deu entrada na oficina credenciada (3ª Requerida) em 14 agosto de 2014 (fl.22), sendo liberado somente em 28 de outubro de 2014 , conforme se verifica em documento de fl.23, permanecendo parado na oficina pelo período de setenta e cinco dias.

Com base nisso, afirmar que a culpa da demora pelo serviço foi do apelado é minimamente incontroverso, uma vez que o veículo permaneceu parado por todo esse tempo em virtude da prestação de serviço oferecido pelas empresas. Aliás, a própria seguradora apelante admitiu em sua contestação que o reparo poderia ter sido feito em 5 (cinco) dias (fl.42), tornando a espera de 75 dias absolutamente injustificada.

Agrava a situação o fato de que, mesmo após a liberação do veículo em 28 de outubro de 2014, o Apelado teve que retornar à oficina credenciada por diversas outras vezes para sanar serviços defeituosos, nas datas de 04/11 a 07/11 (fl. 25); 18/11 a 20/11 (fl.24) e 06/01/2015 a 21/01/2015 (fl 34).

Diante de tais situações, percebe-se que a seguradora apelante e a oficina que estavam em mora com o apelado, uma vez que este último não teve seu veículo liberado para o trabalho durante setenta e cinco dias e ainda precisou retornar à oficina três vezes para solucionar os problemas remanescentes no veículo.

Nessas condições, não se pode transferir ao apelado qualquer responsabilidade pela demora na conclusão do serviço solicitado para o seu carro.

Na sequência, a apelante invoca o art. 53, IX, de seu Regulamento Interno (fl.143), o qual exclui a cobertura para lucros cessantes. Alegou ainda que não restou comprovada a renda efetiva do autor, inexistindo nos autos qualquer documento hábil a demonstrar o faturamento alegado, de modo que a declaração do Sindicato dos Taxistas (fl.19), indicando renda média de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia, não possui força probatória suficiente, por se tratar de simples estimativa unilateral.

Da análise dos autos, verifico que a sentença condenou os réus ao pagamento de R$22.400,00 a título de lucros cessantes, com base no período de paralisação do táxi (sessenta e quatro dias úteis) e em uma declaração do Sindicato da categoria que atestou renda diária de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Todavia, não deve ser mantida.

Entendo que a responsabilidade da associação, embora solidária, é limitada ao objeto do contrato, uma vez que, conforme consoante o preceituado no caput do artigo 757 do Código Civil, a obrigação da seguradora limita-se ao pagamento da indenização referente apenas aos eventos expressamente previstos no contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados

Quanto a isso, a empresa apelante foi clara ao invocar em seu recurso o Art. 53, IX, do Regulamento Interno, que estabelece:

Art. 53 Os veículos dos Associados e terceiros
NÃO
estão protegidos pela ANASP BRASIL nos seguintes casos: [...] IX Lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente da paralisação do veículo do Associado e do terceiro envolvido, mesmo quando em consequência de risco coberto pela proteção do(s) veículo(s) [...]

Trata-se de cláusula limitativa de risco, clara e expressa, que exclui o dever de indenizar os lucros cessantes (tanto do associado quanto do terceiro). A obrigação da Apelante limitava-se ao dano emergente (reparo do veículo), o que foi cumprido, conforme reconhecido na sentença. Não havendo cobertura contratual para lucros cessantes, a condenação solidária neste ponto não se sustenta. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE SEGURO . NATUREZA CONSENSUAL E DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. RESTRIÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE . DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio pacta sunt servanda (ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico"(FREIRE, André. 1 .. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais . 2023). 2. Em sua essência, o contrato de seguro é consensual e de adesão, onde “o consenso é representado pela aceitação da oferta da apólice nas condições estabelecidas e discutidas." (MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio . Seção I. Disposições Gerais In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do STJ Sobre o Código Civil. Editora Revista dos Tribunais . 2020.). O disposto no caput do artigo 757 do Código Civil, determina que a seguradora é responsável pelo pagamento da indenização somente dos eventos previamente previstos no contrato entabulado entre as partes. 3 . No caso, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro. Isso porque, é inerente à natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados, assim como deve haver clareza e objetividade na confecção das cláusulas contratuais e seus respectivos conteúdos, o que foi devidamente atendido pela parte apelada. 4. Escorreita a r . sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído. Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o pacta sunt servanda, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão. 5. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024320-29.2012 .8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, ainda que não houvesse a exclusão contratual, a condenação padeceria de vício probatório, haja vista que o Juízo
a quo
fixou a renda do taxista requerido com base exclusivamente em uma declaração unilateral do Sindicato juntada em fl 19.

Como bem apontou a empresa requerente, tal documento não é hábil, por si só, a comprovar o que o apelado deixou de lucrar, conforme é disposto no Art. 402, CC, pois não discrimina a receita líquida e não foi corroborado por nenhuma outra prova idônea, como declarações de imposto de renda ou extratos bancários.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Em relação a esse ponto, o c. STJ possui entendimento no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO . CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE . ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE . CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE . 1. Ação rescisória visando à rescisão de acórdão proferido em ação revisional de contrato de mútuo cumulada com pedido de indenização por perdas e danos em decorrência do atraso na liberação de algumas parcelas do financiamento. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art . 966, § 1º, do CPC/2015). 3. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese". 4 . A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros. 6 . Hipótese em que as respostas do expert, devidamente transcritas no acórdão recorrido, além da imprecisão resultante da reiterada utilização do adjetivo "provável", servem apenas para a comprovação de que houve atraso no repasse de algumas parcelas do financiamento, fato sobre o qual não há nenhuma controvérsia, valendo, ainda, para sustentar a mera probabilidade de que essa mora tenha contribuído para o atraso na implantação do empreendimento. 7. Não se pode conceber que o reconhecimento da existência de lucros cessantes no importe de R$ 1.919 .182,23 (um milhão, novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em valores de fevereiro de 2002, não esteja apoiado em fundamentos sólidos, notadamente na hipótese em que o empreendimento ainda estava em fase de implantação, ou seja, ainda não havia iniciado seu estágio produtivo. 8. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil . 9. Desde que não seja considerada abusiva, é válida a capitalização dos juros nas cédulas de crédito industrial, mesmo em se tratando de contrato de adesão submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 93/STJ. 10. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1655090 MA 2017/0035167-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)

Por fim, a apelante sustenta que a situação vivenciada pelo Apelado não passou de mero aborrecimento, todavia, esse argumento não merece prevalecer.

Importa ressaltar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

In casu,
tem-se que, tal como exposto pelo juízo
a quo
, o apelado teve sua ferramenta de trabalho (taxi) retirada de circulação por setenta e cinco dias corridos, além dos dias dos diversos retornos para consertos defeituosos, ficando privado de sua fonte de sustento.

A angústia de ver seu instrumento de trabalho retido por prazo injustificado, a incerteza quanto à solução do problema e a dificuldade financeira daí decorrente superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Quanto a esse tema, importa destacar que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

Além disso, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso ainda devem ser consideradas.

Na hipótese em comento, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais) se revelou arrazoado dentro dos padrões usualmente fixados por este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes, como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CULPA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS POR MEIO DE ORÇAMENTOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Bruno José de Lima contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 96,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 de danos morais. O apelante requereu a majoração do valor dos danos morais para R$ 7 .000,00 e o reconhecimento dos danos materiais sem a necessidade de prévia comprovação por notas fiscais ou comprovantes de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os danos materiais podem ser comprovados apenas por orçamentos sem necessidade de notas fiscais ou comprovantes de pagamento; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III . RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Tribunal admite que a comprovação dos danos materiais possa ser feita por orçamentos, sem a exigência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento, quando o acidente e a extensão dos danos são incontroversos.
O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A comprovação dos danos materiais por orçamentos é suficiente quando o acidente e os danos são incontroversos. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando considerado insuficiente
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0000032-84 .2017.8.08.0042, Rel . Des. Débora Maria Ambos Correada Silva, j. 10.01 .2024; TJES, Apelação Cível n. 0009131-70.2014.8 .08.0014, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j . 22.08.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00106172220178080035, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA EX OFFICIO. ACOLHIDA . ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA EMPRESA DE TRANSPORTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO COMPROVADOS . DANOS MORAIS. VALOR ESTABELECIDO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. RECURSO IMPROVIDO . 1. PRELIMINAR DE PARCIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA EX OFFICIO - No que se refere ao pleito de suspensão da execução e da fluência de juros e correção monetária, em virtude da decretação de liquidação extrajudicial, deixo de analisar tal requisito, visto que a parte recorrente não foi sucumbente quanto a este capítulo da sentença. 2. A responsabilidade decorrente de transporte de pessoas é objetiva, tendo o transportador a obrigação de reparar o dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal decorrente da falha da prestação de serviço . 3. O dever decorrente da obrigação de transporte é de resultado, razão pela qual a transportadora tem o ônus de levar o passageiro, incólume, ao seu destino, empregando para isto, todos os expedientes, para preservar a integridade física do passageiro durante o trajeto até o destino final da viagem. 4
. No tocante a alegação da responsabilidade subsidiária da seguradora Apelante, não lhe assiste razão, isto porque, este e . Tribunal entende que em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada que contestar o pedido formulado pelo autor, pode ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização, nos limites da cobertura contratada. 5. O valor fixado pela instância primeva na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), figurou-se em patamar razoável e proporcional aos danos da personalidade violada, não merecendo retoque quanto a este ponto, servindo tal medida para compensar o abalo moral sofrido pela vítima, decorrente do acidente de trânsito, sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como para surtir o necessário efeito pedagógico ao ofensor .
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.(TJ-ES - AC: 00235032920088080048, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

Sendo assim,uma vez que reconhecido o dano moral suportado pelo requerido, bem como o correto arbitramento do valor dos danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.